Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710685-55.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: JOSEDILSE JOAQIM DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 29447079 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator